Tribunal: TJBA
Processo: 0001984-98.2007.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001984-98.2007.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: AXA SEGUROS S.A. E OUTRO

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR

APELADOS: DARCY DA CONCEICAO E OUTRO

Advogado(s)
:
WOLMAR ALCANTARA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATO ILÍCITO, CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.908.738/SP. PREFACIAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSIONÁRIA DA VIA EM QUE OCORREU O SINISTRO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. MORTE DO COMPANHEIRO/ESPOSO DAS AUTORAS. ACIDENTE DE VEÍCULO OCASIONADO POR ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE FATO DE TERCEIRO. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS OCASIONADOS POR ANIMAIS NA VIA DE TRÁFEGO. TEMA N. 1.122, DO STJ. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. SINISTRO OCORRIDO PELA PRESENÇA DE CAVALO NA PISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DANO MATERIAL. PENSÃO POR MORTE DEVIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE OS MEMBROS DAS FAMÍLIAS. PENSÃO EM PROL DAS AUTORAS E FILHOS DOS FALECIDOS. CONDENAÇÃO POSSÍVEL. PENSIONAMENTO MENSAL AOS DEPENDENTES. BASE DE CÁLCULO. INTEGRALIDADE DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. CUMULAÇÃO COM PENSÃO DO INSS. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES. PROMULGAÇÃO DA LEI N. 14.905/2024. PRODUÇÃO DE EFEITOS 60 DIAS DA PUBLICAÇÃO. ART. 5º, INCISO II, DA REFERIDA NORMA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO. JUROS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, ATÉ 29.08.2024, APÓS APLICAÇÃO IPCA E TAXA SELIC, DEDUZIDA A ATUALIZAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI. ART. 5º, XXXVI, DA CF E ART. 6º, LINDB
. PENSÃO MENSAL. VALORES VENCIDOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO DA PENSÃO MENSAL. DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA. PREVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. APELO DA CONCESSIONÁRIA. DESPROVIMENTO. APELO DA SEGURADORA. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 0001984-98.2007.8.05.0150, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da Concessionária Litoral Norte S/A e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da Axa Seguros S/A, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.